Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. DEVEDOR PRESO. ACORDO. PARCELAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANUÊNCIA DO CREDOR. BOA FÉ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil e o artigo 19 da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968) preveem a possibilidade de decreto da prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo de um a três meses, como medida coercitiva para estimular o cumprimento da obrigação alimentícia.

2. O acordo de pagamento parcelado do débito mediante desconto em folha de pagamento em conjunto com a obrigação vincenda, apesar do período prologando de pagamento, atende ao melhor interesse do menor credor, tanto que foi aceito por sua representante legal e contou com a anuência do Ministério Público, o que revela nítida intenção de quitar o pagamento da vultosa dívida que se estabeleceu ao longo de muitos anos e, portanto, a boa-fé do devedor, não se justificando a manutenção do decreto prisional.

3. Portanto, inexiste justa causa para a manutenção do ato privativo de liberdade, reputando-se presente o constrangimento ilegal a recomendar a concessão da ordem de habeas corpus.

4. Ordem de Habeas Corpus concedida.